Tribunal: TJMT
Processo: 1010634-94.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010634-94.2019.8.11.0000
RECORRENTES: LISETE DUARTE DO BELEM, ARLINDO DE CARVALHO, ELCIA FÁTIMA DA SILVA BARROS, JOSÉ LUIS FERREIRA DA SILVA, EVANILDES FREIRE CORRÊA DA COSTA, ALIOMAR JOSÉ CALDAS, EVERCINA PEREIRA DA SILVA, LEONADIR DE BARROS VIRGOLINO, MARIA MATIAS PINHEIRO COSTA, CLARINDO COSTA, NEIVA RODRIGUES DE MIRANDA
RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LISETE DUARTE DO BELEM e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 36713472:
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - COBERTURA DO FCVS – RECURSO DESPROVIDO. “O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço..” (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). (Ag. Int. n. 1010634-94.2019.8.11.0000, Desa. Nilza Maria Possas de Cravalho, J. 03/03/2020)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 41687962.
Os Recorrentes alegam violação ao art. 1.022, II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o Código de Defesa do Consumidor, somente é afastado dos contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, se colidentes as regras jurídicas.
Alternativamente, requerem que seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor nos contratos que possuam cobertura do FCVS, de acordo com o art. 2o e 3o do CDC.
Por fim, sustentam a existência de divergência jurisprudencial.
O Recurso é tempestivo e os Recorrentes são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme certidões de Ids n. 44940458 e n. 44946999.
A Seguradora Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 47812473.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência ao artigo 1.022, II do CPC
Em que pese os Recorrentes alegarem ofensa ao artigo 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que o Código de Defesa do Consumidor, somente é afastado dos contratos cobertos pelo Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS, se colidentes as regras jurídicas, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido assunto, como se observa da transcrição abaixo:
“ Tese levantada pela parte agravada no agravo de instrumento é a de que o STJ já tem orientação no sentido de não aplicação do CDC nos casos de Sistema de Financiamento de Habitação vinculados ao FCVS, pois eventual indenização afetará os recursos públicos, de modo que se aplica a legislação própria.
Contra este ponto, a parte ora agravante, em suas contrarrazões, disse que “não há dúvidas de que o direito à inversão do ônus da prova assegurado aos consumidores não colide com qualquer regra do FCVS. Vale ressaltar que as regras colidentes dizem respeito a questões como critérios de atualização de valores, rescisões contratuais e perdimento de parcelas já pagas, entre outras, o que, por óbvio são matérias discutidas em sede de ações revisionais”; que “o seguro habitacional foi criado e exigido por lei para a proteção dos direitos da população e dos investimentos públicos realizados em tais construções, de modo que estas passam a contar com a garantia de solidez prestada pelo seguro habitacional”; que “os mutuários, ao estabelecerem um financiamento ligado ao Sistema Financeiro da Habitação, são obrigados a contratar o Seguro Habitacional”.
Verifica-se que, de todo o argumentado pelos agravantes, quando do julgamento do agravo de instrumento, em momento algum afirmaram que os contratos não eram vinculados ao FCVS, de modo que, de fato, concluiu-se que são.
Por mais que sustentem que o CDC não seria aplicado apenas quando colide com as regras da legislação específica, o STJ tem entendido, tal como este Tribunal, que a regra da inversão do ônus da prova não se aplica quando o Sistema de Financiamento de Habitação é vinculado ao FCVS.
Neste sentido, cito julgado do STJ do corrente ano, desta Câmara Cível, pelo Des. Sebastião Barbosa Farias, bem como de Câmara diversa, do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor; e também não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS, como no caso em apreço. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1465591/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEL FINANCIADO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – APLICABILIDAE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS APÓS A VIGENCIA DO CÓDIGO E AO CONTRATOS NÃO VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARAIS (FCVS) - JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Apesar de aplicável o CDC Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo SFH - Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitados aos contratos firmados após a vigência do referido código e que não tenham cobertura do FCVS. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no REsp 1471367 / PR, AgRg no AREsp 538224 / RS e REsp 1483061 / RS.” (N.U 1001072-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL – SFH - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO CABIMENTO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE - CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC - RECURSO NÃO PROVIDO. Não obstante ser cabível o Código de Defesa do Consumidor nos contratos firmados em relação securitária referente aos imóveis construídos pelo Sistema Financeiro Habitacional, tanto a sua aplicabilidade quanto a possibilidade de inversão do ônus da prova estão limitadas às avenças firmadas após a vigência do CDC e que não tenham cobertura do FCVS.” (N.U 1009923-26.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 10/05/2019).
Quanto ao julgado do STJ, AgInt no AREsp 1465591/MT, retro citado, que os agravantes dizem que não teria transitado em julgado, verifica-se dos andamentos processuais pelo site do respectivo Tribunal que teve “Baixa Definitiva para TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (22)”, pois o recurso foi “Transitado em Julgado em 22/11/2019 (848)”, pois não houveram recursos contra a decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos contra o entendimento lá definido, publicado em 24/10/2019 (https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=102268241&num_registro=201900691250&data=20191024&tipo=5&formato=PDF).
O entendimento de que, aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor, não é novo e não foi firmado apenas no citado julgado, conforme julgado de 2012 do próprio STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. VERBETE N. 284 DA SÚMULA DO STF. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 5 E 7 DO STJ. NÃO EXISTÊNCIA DE DISSÍDIO PRETORIANO. - Inexiste violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido decide as questões postas. - A deficiência na fundamentação do apelo por ausência de demonstração da ofensa alegada enseja a aplicação do verbete n. 284 da Súmula do STF. - A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que, aos contratos do Sistema Financeiro de Habitação, com cobertura do FCVS, como a hipótese dos autos, não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor. - É vedado em recurso especial o reexame do conjunto fático-probatório e de cláusulas contratuais, o que atrai a incidência dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte. - Inviável o apelo nobre amparado pela alínea "c" do permissivo constitucional quando não existente o dissídio jurisprudencial por ocorrência de identidade de situações entre os acórdãos confrontados. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1243956/RS, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 29/02/2012) ” ID n. 28516951.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão no sufragado acórdão, passível da aplicação do art. 1.022, II do CPC, tendo em vista que o aresto se manifestou especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. (...) 1. A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido eventualmente violado faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia. (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 2(...) 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1491263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)” (Grifei)
Assim, embora os Recorrentes pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos que possuam cobertura do FCVS, de acordo com os arts. 2o e 3o do CDC, não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei foram supostamente violados, e em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Portanto, há que ser obstada a admissão recursal com base em qualquer das alíneas do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV